Tribunal: TJDFT
Processo: 0713699-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DO VOO (PANDEMIA DA COVID-19). NÃO COMPROVADA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELAS PASSAGENS, A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DA EMPRESA AÉREA DE QUE ESSA QUANTIA JÁ TERIA SIDO TRANSFERIDA, A ESSE PROPÓSITO, À AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLIDARIEDADE. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE, NO PRAZO DE ATÉ DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados à consumidora pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único; 14, caput e 25, § 1o).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em novembro de 2019, de passagens aéreas, intermediadas por agência de turismo, para o trecho Brasília – Maceió (ida e volta), com previsão de embarque em 22.5.2020; (ii) a parte requerente aduz que teria realizado o pagamento dos tíquetes aéreos da seguinte forma: R$ 1.267,40 à TAM Linhas Aéreas S.A.; R$ 3.450,00 à AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S.A.; R$ 1.474,16 à 123 Viagens e Turismo LTDA; (iii) pedido de cancelamento do voo em decorrência da pandemia (COVID-19) e solicitação de restituição do valor pago; (iv) sem resolução de seus pleitos pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação com vistas à condenação solidária das empresas à reparação dos danos materiais; (v) recurso interposto pela AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença de parcial procedência.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
F. A mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de forma a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
G. E a Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será “realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...]”.
H. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria quitado o valor referente à aquisição das passagens aéreas (R$ 6.552,78 – IDs 32961181 e 32961182) e solicitado o cancelamento dos tíquetes em decorrência da pandemia (COVID-19), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução dentro daquele prazo, constitui medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o).
I. Ademais, por força da solidariedade passiva entre as empresas, é insubsistente a alegação recursal de excludente de responsabilidade (teria restituído o valor para a agência de viagem), na medida em que a recorrente, após reembolsar a consumidora, poderá se valer de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito. Portanto, irretocável a sentença ora confirmada.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55)